Tribunal: STF
Processo: HC 249580
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. EXAME PER SALTUM: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.12.2024, por Ademilson Alves de Brito, em benefício de Thiago Ferreira do Nascimento, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, 
pela qual, em 15.11.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 959.548/SP.



O caso



    2. Consta do processo que foi instaurado procedimento investigativo de prática de falta grave pelo paciente, por incitação da “massa carcerária a se voltarem contra as normas de segurança e disciplina da unidade prisional” (inc. I do art. 39 c/c o inc. I do art. 50 da Lei de Execução Penal), acolhido pelo Diretor da unidade, que determinou o isolamento do apenado por trinta dias (fl. 62, doc. 2).



    3. Contra a decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2311938-45.2024.8.26.0000, não conhecido pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, “porquanto o d. impetrante não noticiou tenha sido formulado perante o d. Juízo de origem requerimento concernente à absolvição pelo deslize disciplinar, de modo que, se por aqui fosse apreciado, isso implicaria indevida supressão de um grau de jurisdição” (fl. 3, doc. 3).



    4. Esse julgado foi objeto de nova impetração no Superior Tribunal de Justiça (HC n. 959.548/SP), tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferido liminarmente o pedido, consignando que “a pretensão defensiva não foi examinada pelo Tribunal de origem. Desse modo, a análise deste habeas corpus é obstada por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e incabível supressão de instância”. 



    5. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste em impugnar a decisão administrativa do diretor da unidade prisional, afirmando que seria contrária ao § 3º do art. 45 da Lei n. 7.210/1984 e que “não há nos autos qualquer indício de participação do reeducando na falta disciplinar, pois, não há elementos de provas que indique de forma clara e objetiva qual foi a conduta irregular praticada pelo reeducando”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “A- Diante da Plausibilidade jurídica do pedido, e, do que determina o artigo 45 da LEP, requer seja presente writ conhecido e concedido a ordem, ainda que de ofício para anular a decisão da autoridade coatora o qual homologou a falta disciplonar de natureza grave sem contudo observar o previstos no artigo supra mencionado, e, Absolver o paciente com base no artigo 386 inciso VII.



    B- Que seja expedido ofício a autoridade coatora para que retire dos acentamentos (sic) do paciente tal falta disciplinar, e, para que não gere nenhum prejuízo ao paciente em relação a sua conduta bem como em relação a cálculos de penas para fins de benefícios”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. No presente recurso, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 959.548/SP.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    8. Ademais, a suposta ilegalidade da aplicação da falta grave não teria sido apreciada pelo juízo da execução penal, razão pela qual também deixou de ser analisada pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça. O exame per saltum desse pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria, assim, tripla supressão de instância, que poderia se revelar até mesmo prejudicial ao paciente, em caso de negativa de juízo positivo da ordem de ofício por este Supremo Tribunal.



    9. Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão do paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelas instâncias competentes.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora